Tribunal: TJPA
Processo: 0018056-80.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018056-80.2020.8.14.0401

APELANTE: IGOR KRISTIAN COELHO DOS SANTOS, RAILSON FARIAS DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0018056-80.2020.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 3ª VARA CRIMINAL

APELANTE:
IGOR KRISTIAN COELHO DOS SANTOS e GILSOM DE MORAES SILVA ou RAILSON FARIAS DE MORAES
(DEF. PÚBLICO -
DANIEL SABBAG
)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância à declaração das vítimas e das testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória;

a.

Não há que se falar em inexistência de provas da autoria quando a vítima e as testemunhas são firmes e harmônicas ao narrar os fatos, apontando os acusados como autores do delito.

2.

Impõe-se o redimensionamento da pena de multa dos recorrentes, uma vez que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, na esteira do parecer ministerial, redimensionando, tão somente, as penas de multa de
Igor Kristian Coelho dos Santos:
de 68 dias-multa para
16 (dezesseis) dias-multa
, e
Gilsom de Moraes Silva ou Railson Farias de Moraes
de 97 dias-multa para
20 (vinte) dias-multa
.

RELATÓRIO

Igor Kristian Coelho dos Santos e Gilsom de Moraes Silva ou Railson Farias de Moraes, por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática delitiva do art. 157, §2º, II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, à pena final definitiva da seguinte maneira:

1) Igor Kristian Coelho dos Santos: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

2) Gilsom de Moraes Silva ou Railson Farias De Moraes: 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Segundo a denúncia, no dia 28/10/2020, em via pública, neste município, os denunciados praticaram o crime de roubo contra as vítimas Edilene Assis da Natividade, Josué Pereira Nepomuceno, Mara de Barras Gaia e Wesley Souza Pereira.”

A defesa dos apelantes argumenta insuficiência de provas para sustentar a condenação. Ao final, pleiteia a reforma na dosimetria da pena.

O dominus litis, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de custos legis, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento parcial provimento da apelação, no tocante à redução da pena de multa.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Primeiramente, acerca do pleito de absolvição por insuficiência de provas,
uma vez questionados os depoimentos da vítima e dos policiais,

entendo que

não merece prosperar a alegação.

Explico.

A

materialidade delitiva está demonstrada, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas durante a instrução processual, além do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 28 do IPL) e Autos de Entrega (fls. 29, 31 e 33 do IPL), nos quais constam bens de diversas vítimas.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações das vítimas quando da investigação criminal, estando seus depoimentos em consonância com o depoimento em juízo, da vítima Wesley Souza Pereira, conforme trechos retirados da sentença:

“(...)
declara que estava em via pública quando os
denunciados chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto fazendo uso de arma de fogo e subtraíram seu celular
e se evadiram logo após. Que os acusados estavam em uma moto preta. Que logo em seguida passou uma viatura e conseguiram capturar os denunciados e com eles estava o celular do depoente que foi recuperado.
Relata que viu as outras vítimas
, dentre elas um mototaxi e uma mulher. Que do mototaxi foi roubada sua motocicleta.
” (grifei)

De igual modo, as testemunhas policiais, que faziam parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seus depoimentos na fase judicial:

Testemunha Raimundo de Souza Pantoja:

informa que soube através de rádio que uma motocicleta havia sido roubada de um mototaxista e este foi até uma base da Polícia Militar e conseguiu monitorar a moto, para onde esta se dirigia e os roubos que os condutores da motocicleta faziam. Lembra que houve uma
intervenção policial e de logo conseguiram capturar o denunciado Igor que não possuía pertences das vítimas ou arma, enquanto o outro denunciado foi baleado por outra guarnição policial. Que na Delegacia havia várias vítimas as quais, sem êxito, reconheceram o acusado Igor como um dos participantes do crime de roubo.

Testemunha Daniel Coutinho dos Santos:

relata que se recorda que por uma hora antes dos crimes, estavam próximos a ponte do galo quando
juntamente com outros colegas policiais avistaram os denunciados em uma motocicleta
transitando na contramão e apesar de tentarem fazer a abordagem dos denunciados não obtiveram êxito, em razão de os indivíduos estarem em uma motocicleta. Que ainda em ronda soube através do rádio que dois indivíduos em uma motocicleta estavam efe vários assaltos em torno da rua Arthur Bernardeg, quando então foi em busca para fazer o cerco. Relata que ainda no caminho soube que
um dos denunciados havia sido baleado e o outro havia conseguido se evadir do local, quando conseguiram encontrar o acusado que se evadiu e ao fazer a abordagem não encontraram arma ou pertences da vítima. Afirma que duas vítimas reconheceram o acusado Igor tomo um dos participantes do crime de roubo. Lembra que o mototaxista, vítima também dos denunciados, foi até a Delegacia fazer o reconhecimento e reaver sua motocicleta e na ocasião reconheceu o acusado com um dos autores do crime de roubo. Que na Delegacia foram apresentados por outra guarnição uma motocicleta e alguns celulares das vítimas.

Testemunha Edson Nonato da Silva:

relatou que se recorda dos fatos. Que estava acompanhando a ocorrência na rádio e ao fazer o cerco
avistaram os denunciados que ao tentar fazer o retorno foram interceptados pela viatura caindo da motocicleta que conduziam.
Que soube pela rádio que dois indivíduos haviam roubado uma motocicleta e estavam em fuga e que os autores do crime estavam sendo rastreados pelo proprietário em outra viatura, fatos que estavam sendo comunicados no rádio e acionadas várias viaturas para interceptá-los.
Que um dos acusados sacou objeto da cintura que simulava ser uma arma de fogo, quando um dos policiais fez disparo de arma de fogo, ocasião em que a motocicleta caiu em cima de um dos acusados que não teve como correr, enquanto que o outro saiu em fuga, mas foi capturado. Lembra que os pertences das vítimas foram recuperados e o simulacro foi apreendido.

Ressalto, aqui, que os
depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Dessa maneira, trago julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II -
Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(HC 408.808/PE, Relator. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017)

III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1237143/AC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

Data do Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação: DJe 25/05/2018)” (grifei)

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos das vítimas e das testemunhas. Ainda que houvesse apenas a palavra das vítimas como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas, algumas ouvidas na fase policial, sendo seus depoimentos corroborados em juízo pelas demais vítimas e testemunhas, consistindo em relatos harmônicos e coerentes com aqueles proferidos em juízo.

Ressaltando que as vítimas, estando mais próximas da ação delitiva, foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas, os apelantes como autores da infração criminal.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Contudo, dou provimento ao pleito de reforma da dosimetria no que tange à
pena de multa
, pois verifico que o montante arbitrado não observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, bem como se revela exacerbada e desproporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo a sua readequação, fixando-a para cada um dos recorrentes, em obediência ao Princípio de Individualização da pena:

1)
Igor Kristian Coelho dos Santos:

inicialmente em 11 dias-multa, elevando-a para 12 dias-multa, por força da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CPB, e aumento de 1⁄4 devido a incidência do crime continuado, pelo que a torno concreta e
definitiva em 16 (dezesseis)

dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2)
Gilsom de Moraes Silva ou Railson Farias De Moraes:

inicialmente em 10 dias-multa, aumentando-a para 13 dias-multa, por força da agravante disposta no art. 61, I, do CPB, elevando-a para 16 dias-multa, em razão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CPB, e aumento de 1⁄4 devido a incidência do crime continuado, pelo que a torno concreta e
definitiva em 20 (vinte)

dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, entendo pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
para

reformar a sentença,
redimensionando, tão somente, as penas de multa, em estrita observância ao Princípio da Individualização da Pena, tornando-a concreta e definitiva em:

1)
Igor Kristian Coelho dos Santos:

16 (dezesseis)

dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2)
Gilsom de Moraes Silva ou Railson Farias De Moraes:

20 (vinte)

dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

Mantendo-se a sentença irretocável em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/07/2022